Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731698-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS, tendo por agravados RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para saneamento da omissão quanto ao pedido de liquidação por arbitramento. Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença impugnou o valor apontado pelos agravados, uma vez que não houve a necessária liquidação das perdas e danos. Entende exorbitante o valor exequendo de R$ 59.920,07, uma vez que os bens aos quais foi condenado a devolver não ultrapassam R$ 4.480,00. Enfatiza a desídia dos agravados em receber os referidos bens conforme as certidões proferidas nos autos do processo 0710878-86.2019.8.07.0007. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para impedir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Considerando a existência de duas execuções em que as partes são simultaneamente exequente e executado, bem como os inúmeros agravos de instrumento interpostos por ambas as partes nos dois processos, mister a apresentação de um pequeno breviário para melhor compreensão do feito. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (acórdão 1121748) consubstanciado em obrigações recíprocas das partes. De um lado, a devolução de equipamentos de informática e mobiliário pelo agravante aos agravados; de outro lado, os agravados devem devolver o valor desembolsado pelo agravante. Veja-se o voto da Desembargadora Leila Arlanch: “(...) Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para rescindir o contrato verbal ajustado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante, devendo o autor devolver todos os equipamentos recebidos e o vendedor ressarci-lo da importância de R$ 20.000,00(vinte mil reais) com atualização monetária pelo INPC. Por força da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12%(doze por cento) sobre o valor da dívida executada, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça a ambos os litigantes”. Ambas as partes promoveram seus respectivos cumprimentos de sentença. Rafael Miranda ingressou com seu pedido de cumprimento sob o n. 0701872-55.2019.8.07.0007, e Ruy Martins e Dyego Alves sob o n. 0710878-86.2019.8.07.0007. Ora, a rescisão do contrato implica em obrigações de ambas as partes. Ao ressarcimento da quantia paga corresponde a devolução dos objetos negociados. Todavia, no decorrer dos processos foi noticiado o furto dos equipamentos que estavam sob a guarda do agravante, impossibilitando-o de devolve-los. Por essa razão, a obrigação foi convertida em perdas e danos, cujo acórdão se encontra assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. 1. No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa mais perdas e danos. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos depende do requerimento do credor ou de tornar-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela por resultado prático equivalente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1634063, 07177962520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que do referido acórdão, o agravante interpôs REsp ao Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo, o que impele a continuidade do feito. De igual modo, a decisão proferida no AGI 0720604-66 deferiu parcial antecipação da tutela recursal para a retomada da marcha processual na instância de origem. Desse modo, o juízo processante intimou o devedor a efetuar o pagamento do débito. Em resposta, o agravante sustenta a necessária liquidação por arbitramento e requereu a sua fixação em R$ 4.480,00 segundo a estimativa dos equipamentos encontrada na OLX. Em seguida, sobreveio o deferimento de bloqueio patrimonial do agravante por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD, nas seguintes palavras: "Ausente pagamento, a considerar a decisão pelo Eg. TJDFT no Agravo de Instrumento no 0720604-66.2023.8.07.0000, ID 160635760, DETERMINO a adoção de medidas de constrição, sem qualquer efeito liberatório diante da pendência de resolução do Agravo de Instrumento no 0717796-25.2022.8.07.0000 (ID 127804940). Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD e RENAJUD). O valor do débito é de R$ 59.920,07. Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. (...)” Interpostos embargos de declaração para sanar omissão quanto à liquidação por arbitramento, foram rejeitados. Pois bem. Num primeiro momento, insta consignar que a liquidação de sentença é excepcional e tem lugar nos casos em que houver condenação de pagamento de quantia ilíquida, a fim de que a obrigação seja delimitada quantitativa e objetivamente. Assim, a liquidação de sentença tem lugar quando for impossível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração deste valor depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa. No caso vertente, os exequentes relacionaram na petição de ingresso os equipamentos que deveriam ter sido devolvidos pelo agravante, a saber: a)11(onze) BAIAS, no valor cada uma de R$ 300,00 (trezentos reais); b) 11(onze) COMPUTADORES COMPLETOS E PRONTOS PARA UTILIZAR EM LAN HOUSE, no valor cada um de R$ 941,17 (novecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos); c) 11(onze) CADEIRAS, no valor cada uma de R$ 190,00 (cento e noventa reais); d) 01(um) BALCÃO, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); e) 01(uma) MÁQUINA DE XEROX, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais); f) 01(uma) IMPRESSORA, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais); g) 01(um) APARELHO DE TELEFONE COM FAX, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); h) Outros produtos para computação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) Portanto, nenhuma dúvida ressai dos valores, uma vez que estão acompanhados das notas fiscais, do contrato original e também não foram contestados pelo executado. Nesse descortino, não ressai a probabilidade do direito quanto a necessária prova capaz de estabelecer critérios de arbitramento ao valor exequendo. Quanto à fixação do valor dos bens em R$ 4.480,00, igualmente sem razão, isto porque é descabida a pretensão do agravante em atribuir o valor de mercado atual encontrado na OLX aos bens adquiridos em contrato datado de 2013. Como sabido, os bens materiais sofrem depreciação com o passar do tempo, sobretudo os de uso habitual e os tecnológicos. Portanto, deve ser afastada a aspiração do agravante de se isentar da sua condenação de devolver os bens aos agravados ou diminuir-lhes o valor pecuniário equivalente, enquanto promove a atualização do seu crédito na execução n. 0701872-55.2019.8.07.0007 contra os agravados, cujo processo se encontra em estágio mais avançado, inclusive com a penhora de bens. Incabível admitir que, fundado no mesmo título executivo, o agravante receba os valores que lhe são devidos e não restitua os bens aos agravados em evidente contraposição ao acórdão exequendo. Tal situação não restaura as partes ao status quo ante, antes implica em evidente enriquecimento ilícito do agravante em detrimento dos agravados, com o que não se pode aquiescer, pois ou se resolve a obrigação para ambas as partes ou seguem ambos os processos executivos com suas devidas atualizações até que estejam aptos a serem compensados por se tratarem de obrigações convertidas à mesma natureza - pecúnia. Nesse descortino, ante a recusa do agravante quanto à compensação dos débitos, e uma vez que estando impossibilitado de cumprir sua obrigação em razão do furto dos bens enquanto estavam sob sua guarda, impõe-se o prosseguimento da execução. Dito isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contraminuta no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator